Tribunal: TJES
Processo: 5006885-07.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006885-07.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: CONCEICAO SANTOS DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006885-07.2023.8.08.0012

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.:
CONCEICAO SANTOS DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. EMISSÃO DE FATURAS APÓS O PEDIDO DE DESLIGAMENTO. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O autor relata, em síntese, que é titular do contrato de energia junto à ré e que solicitou o desligamento da energia ao se mudar da residência, todavia, foi surpreendido com a negativação de seu CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito por débitos em aberto junto à empresa, os quais considera ilegítimos, eis que cobrados após o pedido de desligamento da unidade, onde sequer existe, hoje, edificação, tratando-se de um terreno baldio. Por este motivo, vem a juízo requerer a declaração da inexistência do débito, exclusão imediata do seu nome no cadastro de serviços de proteção ao crédito, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais
ao ID
6267681
, onde pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Tese da ré

Em sede recursal (ID
6267677
),
a recorrente pugna pela reforma da sentença, devendo ser julgados improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, eis que, faturados os valores, a Recorrente tem o direito de cobrar por aquilo que foi consumido. Aduz, ainda, que não houve pedido de desligamento da unidade consumidora. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 6267676) dispôs que: “
Ante o exposto,
julgo procedentes
os pedidos autorais para: a) Declarar a inexistência de todos os débitos a partir de 28/02/2020 referente a instalação nº 160721666 em nome de autora; b) determinar que a ré diligencie a exclusão do CPF e nome da autora perante os órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária até o limite de 3 salários-mínimos; c) Condenar o réu no pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando os autos, tenho que irretocável o entendimento exarado pelo juízo de piso; isto porque, compulsando os documentos apresentados pela parte autora em sua inicial, percebo que o consumidor apresentou comprovação de que se mudou da unidade consumidora em 28/02/2020, conforme contrato de aluguel ao ID. 6267654; ao ID. 6267655, comprovação de três negativações no CPF do autor, junto ao SPC/SERASA, pela recorrida, referente a débitos vencidos em 24/09/2021, 25/10/2021 e 25/11/2021.

Outrossim, observo que a parte recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de comprovar a legitimidade do débito objeto da negativação, tendo juntado aos autos (ID. 6267662, p. 13) tela sistêmica onde comprova ausência de medição de energia elétrica em 2019 a 2020, com nova medição somente em setembro/2021, oportunidade em que a autora já não residia no local referida instalação há mais de 1 ano.

No tocante à validade de juntada das telas sistêmicas pela ré, imperioso destacar que estas “
configuram prova unilateral imprestável à finalidade intencionada; sobretudo, como no caso dos autos que desacompanhadas de quaisquer outros elementos probantes a corroborarem sua validade
” (TJMT, proc. 1000610-93.2018.8.11.0015, publicado em 22.10.2018). Assim, em que pese a irresignação da recorrente, a cobrança e inscrição do nome da consumidora no cadastro de maus pagadores ocorreu de forma indevida, estando acertada a r. sentença.

A ré não comprovou, portanto, a legitimidade do débito que culminou na negativação do CPF da parte recorrida. De outra banda, apesar da recorrida não ter solicitado o desligamento, há prova de que não houve consumo no local para justificar a cobrança, conforme constatação feita pela própria recorrente ao ID 6267657, seja em razão de sequer existir edificação no local, seja em razão do local ter sido encontrado “sem fuga de corrente, não encontrado desvio”. Isto posto, não há como reconhecer a regularidade de negativação, como pretende a recorrente.

Outrossim, saliento que a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva para atos administrativos comissivos ou omissivos, como estabelecido no art. 37, § 6º, da Constituição da República de 1988. Demonstrados os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o ato ilícito, o dano suportado acima exposto e o consequente nexo causal entre ambos, resta configurado o dever de indenizar, com fulcro no artigo 5º, inciso X da Constituição Federal.

Ademais, saliento que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Com efeito, referida situação é apta a causar dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência nacional pacífica. O
quantum
fixado de R$5.000,00 não é excessivo, pois condiz com os padrões desta Turma Recursal para casos análogos, e respeita os critérios de culpabilidade da parte que causou o dano, bem como não importa enriquecimento sem causa ante a situação econômica do ofendido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)